Tribunal: TJES
Processo: 0000465-31.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-31.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MARANHAO CAMARA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
, ARTIGO 157,
§2º, II
, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS – SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL POR CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO -
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado mediante emprego de ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento das vítimas.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) A fundamentação vertida para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime se revelou idônea, já que extraída de elementos concretos produzidos durante a instrução processual.

4) A prisão preventiva dos recorrentes foi mantida na sentença condenatória sob o fundamento d presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando evidenciado o
“fumus comissi delicti
” em cognição exauriente, e pela gravidade concreta do delito, que constitui o “
periculum libertatis”
, sendo recomendável a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva. Além disso, trata-se de condenação a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

5) Deve ser reformada a sentença, de ofício, em relação ao erro material verificado, já que o recorrente foi condenado pelo delito de falsa identidade apenas uma vez, não havendo fundamento para o aumento decorrente de continuidade delitiva apenas por este crime.

6) Verificado que os dois delitos de roubo foram praticados dentro das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, bem como existente vinculação subjetiva, deve ser aplicada a continuidade delitiva em lugar do concurso material.

8) Deve ser efetuado arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

9) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MARANHAO CAMARA
e MAICON SILVA SERAFIM
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 178/183v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 308 (trezentos e oito) dias-multa, além de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; e condenando o segundo recorrente como incurso nas iras do art. 157, §2°, inciso II do Código Penal, e impondo lhe a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

A Defesa do recorrente
THIAGO MARANH
Ã
O C
Â
MARA
apresentou razões recursais às fls. 193/195, postulando pela (1) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (2) fixação de regime mais benéfico e (3) arbitramento de honorários devidos pela atuação como defensor dativo.

A Defesa do recorrente
MAICON SILVA SERAFIM
apresentou razões recursais às fls. 201/208, postulando pela (1) absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer (2) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (3) fixação de regime mais benéfico, (4) revogação da prisão preventiva e (5) arbitramento de honorários devidos pela atuação como defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do recurso às fls. 211/216.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6553537,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MARANHAO CAMARA
e MAICON SILVA SERAFIM
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 178/183v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, inciso II (duas vezes), e artigo 307, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 308 (trezentos e oito) dias-multa, além de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; bem como condenando o segundo recorrente como incurso nas iras do art. 157, §2°, inciso II do Código Penal (duas vezes), e impondo-lhe a pena final de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

A Defesa do recorrente
THIAGO MARANH
Ã
O C
Â
MARA
apresentou razões recursais às fls. 193/195, postulando pela (1) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (2) fixação de regime mais benéfico e (3) arbitramento de honorários devidos pela atuação como defensor dativo.

A Defesa do recorrente
MAICON SILVA SERAFIM
apresentou razões recursais às fls. 201/208, postulando pela (1) absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer (2) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (3) fixação de regime mais benéfico, (4) revogação da prisão preventiva e (5) arbitramento de honorários devidos pela atuação como defensor dativo.

Constam dos autos que os ora recorrentes teriam subtraído o aparelho de telefone celular e a motocicleta da vítima mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo. Constou ainda da narrativa fática que o recorrente Thiago declarou falsa identidade ao ser preso em flagrante, visando ocultar seus antecedentes criminais.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] “Extrai-se dos autos do inquérito Policial em apenso que, no dia 8 de abril de 2022, por volta das 20h10min, na Av. Amazonas, Bairro Belo Horizonte, nesta Comarca, os denunciados THIAGO MARANHAO CAMARA e MAICON SILVA SERAFIM, agindo mediante cooperação recíproca, decorrente de prévio acordo, subtraíram um telefone celular e urna motocicleta, placa MST0929, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Walita dos Santos Coutinho.

Narram os autos daquele Inquérito Policial que a vítima se encontrava percorrendo a via pública, realizando entregas, quando foi abordada pelos denunciados, munidos com simulacro de arma de fogo. Em seguida, os denunciados se apoderaram dos objetos acima mencionados e fugiram daquele local.

Revelam, ainda, que, no dia 8 de abril de 2022, por volta das 20h30min, no Bairro Belo Horizonte, próximo à “Mercearia da Ruth”, nesta Comarca, os denunciados THIAGO MARANHÃO CÂMARA e MAICON SILVA SERAFIM, agindo mediante cooperação recíproca, decorrente de prévio acordo, subtraíram uma motocicleta, placa MQZ9691, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Fernando Luiz da Conceição Vidal.

Registram, também, que o ofendido, o qual trabalha como entregador, havia parado sua motocicleta e estava pedindo informações sobre o destino de uma encomenda, quando foi rendida pelos denunciados, munidos com simulacro de arma de fogo. Após se apoderarem daquela motocicleta, os denunciados fugiram daquele local.

Posteriormente, alertados pelos pedidos de socorro das vítimas, agentes da Polícia Militar vieram a localizar e a deter em flagrante os denunciados, os conduzindo até a Delegacia de Polícia Civil responsável pelo plantão. Apontam, outrossim, que naquele mesmo dia, na Delegacia de Polícia Civil, ao ser qualificado pela Autoridade Policial, o denunciado THIAGO MARANHÃO CÂMARA, conscientemente, atribuiu-se falsa identidade, qual seja, a de “Eduardo Câmara Araújo”, para obter vantagem processual, em proveito próprio.

Por fim, restou apurado que, também naquele dia, nesta Comarca, o denunciado CARLOS AMPRIELI CARDOSO SILVA, de forma consciente, adquiriu junto aos demandados THIAGO MARANHÃO CÂMARA e MAICON SILVA SERAFIM, em proveito próprio, um automóvel, que sabia ser produto de crime, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assim agindo, o denunciado THIAGO MARANHÃO CÂMARA incorreu no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (duas vezes) e no art. 307 do mesmo diploma legal, o denunciado MAICON SILVA SERAFIM incorreu no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (duas vezes) e o denunciado CARLOS AMPRIELI CARDOSO SILVA incorreu no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja a presente denúncia recebida, determinando-se a citação dos denunciados, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, para responderem à acusação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, sob o rito ordinário, até final CONDENAÇÃO. [...]”.

A defesa do recorrente Maicon postula pela absolvição, aduzindo ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 07/12, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Restituição e Entrega de fls. 30 e 33.

A
autoria
ficou evidente diante do depoimento das vítimas Fernando Luiz da Conceição Vidal e Wátila dos Santos Coutinho, ouvidas na fase policial às fls. 17/18 e 20, respectivamente, ocasião em que narraram a dinâmica dos fatos e também procederam ao reconhecimento inequívoco dos recorrentes como autores do delito.

Ambas as vítimas disseram que estavam trabalhando como entregadores de lanches, e que quando estavam com as motos estacionadas realizando entregas, os dois recorrentes chegaram, em outra motocicleta, sendo que o ocupante da garupa anunciou o assalto apontando-lhes uma arma e, na sequência, bateram em retirada com a moto das vítimas. Os entregadores disseram ainda que puderam reconhecer os autores do crime porque eles não usavam capacetes, e que o recorrente que estava na garupa da moto assumiu a condução da moto subtraída.

Transcrevo os depoimentos das vítimas:

“(...) QUE O DEPOENTE FOI VÍTIMA DE ROUBO NA DATA DE HOJE POR VOLTA 20H:30MIN QUANDO ESTAVA FAZENDO ENTREGAS DE LANCHES NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE MARATAIZES/ES; QUE ESTAVA PARADO NO BAIRRO PROXIMO A MERCEARIA DA RUTH PARA PEDIR UMA INFORMAÇÃO SOBRE UM ENDEREÇ0, QUANDO DOIS INDIVIDUOS EM CIMA DE UMA MOTOCICLETA A PARARAM AO SEU LADO E O INDAGARAM ONDE FICAVA O BANANA, BANANA; QUE CHEGOU A RESPONDER A ELES ONDE FICAVA O LOCAL; QUE LOGO APOS O GARUPA SAIU DA MOTOCICLETA FALANDO QUE TINHA UMA ARMA E QUE IRIA ATIRAR NA VITIMA; QUE NAO CHEGOU A VER A ARMA, POREM ACREDITA QUE A SRA. RUTH, DONA DA MERCEARIA VISUALIZOU DUAS ARMAS UMA COM CADA INDIVIDUO; QUE QUANDO O GARUPA DA MOTOCICLETA O ABORDOU CHEGOU A IR PRA CIMA DELE, POREM QUANDO ELE DISSE QUE TINHA UMA ARMA RESOLVEU DEIXA-LOS IR; QUE NEM O CONDUTOR E NEM O GARUPA DA MOTOCICLETA ESTAVAM DE CAPACETE; QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO CHEGOU A SAIR DE CIMA DELA; QUE O GARUPA DA MOTOCICLETA QUE O ABORDOU PEGOU A SUA MOTOCICLETA APOS O ROUBO E SAIU EM ALTA VELOCIDADE SENTIDO RUA AMAZONAS, NO POSTO DE GASOLINA; QUE APÓS ACIONOU A POLICIA MILITAR E CERCA DE CINCO MINUTOS ELES JÁ RECUPERARAM SUA MOTOCICLETA; QUE NESTA OPORTUNIDADE RECONHECE COMO CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE O ABORDOU A PESSOA DE MAICON SILVA SERAFIM E O GARUPA DESTA A PESSOA DE EDUARDO CAMARA ARAUJO; (...)”. (Depoimento extrajudicial da vítima Fernando Luiz da Conceição Vidal).

“(...) QUE: que estava trabalhando entregando encomendas, quando estava em pé ao lado de sua motocicleta foi abordado por duas pessoas, um deles puxou uma arma de fogo anunciando o assalto e este individuo tomou o telefone celular que estava na outra mão, o outro montou na motocicleta, ligou e saíram acelerando; afirma ter levado um soco no peito, e ao cair no chão esse indivíduo que portava uma arma tomou o telefone celular; afirma identificar os indivíduos que foram detidos pelos policiais como sendo os indivíduos que o abordaram; afirma que sua motocicleta não foi danificada; (...)”. (Depoimento extrajudicial da vítima Wátila dos Santos Coutinho)

A vítima Wátila confirmou seu depoimento em Juízo, conforme se infere da mídia de fl. 61. A vítima Fernando Luiz não compareceu à Audiência e não pôde ser ouvida na fase judicial. Entretanto, as provas inquisitivas se integram com o depoimento judicial da Vítima Wátila, dando a sustentação necessária para a tese acusatória.

Este Colegiado aplica o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Os Policiais Militares Renan Aquino Ribeiro e Fábio Pereira Malta, ouvidos na fase inquisitiva às fls. 13/14 e 15/16, respectivamente, revelaram que prenderam os recorrentes em flagrante, na condução da moto subtraída, e que encontraram o celular de uma das vítimas com o recorrente Thiago.

Ao serem interrogados em Juízo, ambos os apelantes confessaram o delito, informando que ganhariam a 1.000,00 (um mil reais) por motocicleta roubada de um dono de uma oficina mecânica da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.

Portanto, diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

A defesa de ambos os recorrentes postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, considerando ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais reputadas como negativas.

A pena-base foi fixada em seis anos de reclusão para o recorrente Thiago e em cinco anos de reclusão para o recorrente Maicon, sendo valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime para ambos, além dos antecedentes para o recorrente Thiago.

Transcrevo trecho da fundamentação das circunstâncias negativadas:

“A
culpabilidade
revela-se evidenciada não só pela nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, já que lhe era exigido um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, mas, também, diante do fato de abordar a vítima em uma avenida movimentada na cidade e de trafegar conduzindo uma motocicleta na contramão de direção e em calçadas, causando sentimento de terror e pânico neste pequeno Município, gerando repercussão social negativa e de insegurança, ressoando num juízo de censura e reprovação maior; os
antecedentes
são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva nos autos sob nº 0000751-81.2017.8.08.0037;(...); as
circunstâncias
de como o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, uma vez que o acusado percorreu com a motocicleta da vítima, objetivando o transporte para outro município capixaba;".

A fundamentação vertida para as três circunstâncias judiciais se revela idônea, já que extraída de elementos concretos produzidos durante a instrução processual.

O ‘quantum’ de aumento para cada circunstância judicial desvalorada se encontra dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência do Colendo STJ.

O recorrente Maicon postula pelo direito de recorrer em liberdade, entendendo que deve ser revogada a prisão preventiva mantida na sentença condenatória.

A sentença recorrida se pronunciou sobre o tema da seguinte maneira:

“Diante do presente decreto condenatório, verifica-se a que as provas da autoria e da materialidade delitiva foram ratificadas depois do exercício de um juízo exauriente.

Ademais, as provas angariadas apontaram que, após a prática do crime, os acusados pretendiam levar as motocicletas até a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Além disso, a vítima indicou com precisão a violência empregada pelos acusados, que lhe causou sentimento de pânico.

Destaca-se, assim, que o modo como o crime foi praticado, bem como os registros penais do réu Thiago, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada, bem como sua periculosidade social, mostrando que a segregação é devida para o fim de se acautelar o meio social, em especial, a vítima.

Nestes mesmos fundamentos, percebe-se que a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa não se revela cabível nestes autos. Isso porque, como visto, os fatores concretos acima expostos sugerem ser a prisão imprescindível para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deram os fatos (narrados acima), já que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Desta feita, ausente qualquer fato novo que justifique o afastamento da prisão preventiva, e com fundamento nos artigos 312, 313 e 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal,
mantenho a segregação cautelar decretada nestes autos em desfavor dos acusados Thiago Maranhão Câmara e Maicon Silva Serafim e não permito que estes recorram em liberdade
.
”.

Pelo que se pode inferir da decisão recorrida, a prisão preventiva dos recorrentes foi mantida na sentença condenatória sob o fundamento da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando evidenciado o
“fumus comissi delicti
” em cognição exauriente, e pela gravidade concreta do delito que se configura no “
periculum libertatis”
, sendo recomendável a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Além disso, trata-se de condenação a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada
” (STJ - AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Após a análise das teses defensivas, verifiquei a existência de um erro material na sentença, situação que não foi ventilada pelas partes.

O recorrente Thiago foi condenado pelo crime de roubo qualificado duas vezes, e de falsa identidade, no entanto, laborou em equívoco a sentença em aplicar continuidade delitiva para o delito de falsa identidade que aconteceu apenas uma vez.

Dessa forma, deve ser excluída da condenação o aumento decorrente da continuidade delitiva pelo crime de falsa identidade, resultando em uma
pena defi
nitiva de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, por este crime.

Além disso, os dois recorrentes foram condenados pelo crime de roubo duas vezes. Pela leitura da inicial e dos depoimentos das vítimas e dos policiais, infere-se que os dois delitos ocorreram em intervalo de tempo de apenas vinte minutos, às 20:10 o primeiro e às 20:30 o segundo. Acrescente-se a isto o fato de que os crimes foram cometidos na mesma cidade, em locais próximos, com mesmo modo de execução e seleção das potenciais vítimas pelo mesmo perfil (entregadores que trabalham com motocicleta).

É perceptível também a vinculação subjetiva entre os dois crimes de roubo, residindo no objetivo de vender as motocicletas roubadas para um receptador, dono de oficina mecânica.

Tais elementos apontam para o equívoco da aplicação do concurso material entre os delitos de roubo, devendo ser reformada a sentença para que seja aplicado o crime continuado.

A jurisprudência do Colendo STJ aplica o mesmo entendimento em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.
2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
(STJ - AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Desse modo, reformo a sentença para excluir o concurso material, substituindo-o pela continuidade delitiva.

Assim,
em relação ao recorrente Thiago
, majoro a pena estabelecida em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cada delito de roubo, na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência da continuidade delitiva, resultando em uma
pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Aplica-se a regra do concurso material entre os delitos de roubo e falsa identidade, resultando em um montante de pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão,
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Já e
m relação ao recorrente Maicon,
majoro a pena estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada delito de roubo, na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência da continuidade delitiva, resultando em uma
pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Mesmo com a redução da pena, fica mantido o regime inicial fechado para ambos os recorrentes. Em relação a Thiago diante da pena ter sido estabelecida acima de oito anos e ele ser reincidente, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Já em relação a Maicon, entendo que as circunstâncias judiciais reputadas como negativas justificam a manutenção do regime fechado, o que faço aplicando entendimento jurisprudencial consolidado no Colendo STJ, de que “
Mesmo que reduzida a pena privativa de liberdade do recorrente para patamar que não exceda 8 anos de reclusão, em razão da detração do tempo de prisão provisória, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Por fim, a defesa de ambos os recorrentes postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada um dos dois advogados de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Destarte,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente Thiago para 09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, e do recorrente Maicon para 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa. Assim como, para arbitrar pagamento de honorários advocatícios devidos à atuação dos defensores dativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada um dos dois advogados de defesa.

É como voto.